Tribunal: TJES
Processo: 5028500-81.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028500-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA BRAGUNCI DA FONSECA 05897332738
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5028500-81.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FABÍOLA BRAGUNCI DA FONSECA

RECORRIDO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. DEPENDENTE COM TEA EM TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente do cancelamento unilateral de plano de saúde. A recorrente busca a reforma da decisão para fixação de verba indenizatória, alegando falha na prestação do serviço, uma vez que sua dependente, menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve o tratamento multidisciplinar interrompido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora, durante tratamento médico contínuo de dependente com TEA, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral e qual o valor indenizatório adequado ao caso.

RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção de tratamento médico essencial e contínuo por meio de rescisão unilateral é considerada abusiva, configurando falha na prestação do serviço por parte da operadora.

O dano extrapatrimonial é caracterizado pela angústia e sofrimento causados à genitora diante da interrupção abrupta dos cuidados à saúde de sua filha.

A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os parâmetros da jurisprudência para casos análogos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento unilateral de plano de saúde que resulte na interrupção de tratamento médico contínuo e essencial de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, art. 406;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Apelação Cível nº 5003088-50.2024.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível; STJ, Tema Repetitivo 1082.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
FABÍOLA BRAGUNCI DA FONSECA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 989,14 (novecentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema; b) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”
.

Em sede recursal (ID 16385181), a recorrente pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16385203).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos observo que o plano de saúde da autora foi cancelado unilateralmente pela requerida, conforme ID 16383969, sendo que sua filha e dependente, a menor J.B.O foi diagnosticada com TEA e faz acompanhamento multidisciplinar, segundo se infere do laudo anexado ao ID 16383974.

A requerida não atendeu às suas obrigações contratuais, posto que cancelou o plano da autora, deixando sua filha sem o tratamento adequado, ainda que indicado de forma contínua, demonstrando clara hipótese de falha na prestação do serviço e consequente gerando na autora dano extrapatrimonial, eis que nítido que esta ficara angustiada e desesperada com a interrupção dos tratamentos de sua filha. Como se sabe, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de forma proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, me parece que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente e não destoa dos parâmetros fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Veja-se:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação. 2.
Configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana
. 3. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial. 4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora e ao sofrimento causado, não configurando enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50030885020248080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 16385179, a fim de condenar a requerida a pagar, à autora, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)